Tribunal: TJBA
Processo: 8018201-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018201-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALICE EMERY PEREIRA FRANCO FELICIANO

Advogado(s)
:
LEONARDO GONCALVES DA SILVA, SAMANTHA VIEIRA DE NOVAIS ALVES, JULIA ENI RAMIRES

APELADO: RODRIGO PASSAROTO TEIXEIRA 09211364710

Advogado(s)
:
MATHEUS TONELLO BOLSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA DE HARPA ARTESANAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS INOCORRENTES.

RECURSO DESPROVIDO
.

1.

É nula a revogação da gratuidade de justiça originalmente deferida, sem oportunizar a parte a justificativa de hipossuficiência, devendo ser restabelecida, diante da ausência de prévia intimação para manifestação da parte quanto à impugnação.

2.

Inexistente cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é requerido expressamente pela própria parte.

3.

A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o alegado vício no produto, tampouco demonstrou falha na prestação do serviço.

4.

Configurado mero arrependimento por aquisição de produto sob encomenda, não se aplicando o direito de arrependimento do art. 49 do CDC.

5.

Não se caracteriza dano moral diante da ausência de ilicitude ou violação a direito da personalidade.

6.

Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

7. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação
8018201-46.2024.8.05.0001
, originária da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, figurando como apelante
ALICE EMERY PEREIRA FRANCO

e

apelada
RODRIGO PASSAROTO TEIXEIRA 09211364710 - MEI
, nome fantasia
PÁSSARO HARPS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA